Tribunal: STF
Processo: RE 1349809
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. TETO REMUNERATÓRIO: PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. TEMAS 257 E 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação ordinária. Pretensão de incidência do redutor instituído pela EC n. 41/2003 sobre a pensão após as deduções legais. Inadmissibilidade. Incidência do redutor sobre os vencimentos brutos. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido” (fl. 114, vol. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 127-130, vol. 1). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o caput e os incs. XI e XV do art. 37 e o inc. I do § 7º do art. 40 da Constituição da República. 



    Salienta que “o v. acórdão contrariou os artigos 37, XI, e 40, § 7º, I, da Constituição Federal, pois, entendeu estar correta a aplicação do teto salarial (salário do Governador) sobre a pensão recebida pela recorrente em virtude do falecimento de seu marido, para depois aplicar a regra insculpida no Art. 40, § 7º, I da Constituição Federal”. 



    Assevera que “a douta Câmara, instituiu um novo ‘teto’ salarial para os servidores, o que se mostra abusivo e ilegal, ofendendo inclusive ao princípio da legalidade e moralidade insculpidos no Art. 37 ‘caput’ da Constituição Federal, bem como aos princípios da boa fé objetiva, caracterizando-se evidente abuso de direito” (fl. 142, vol. 1).



    Ressalta que “o cálculo da pensão nesses moldes contraria o disposto no Art. 40, I cumulado com o Art. 37, XI da Constituição Federal, que estabelecem que o valor da pensão devida aos dependentes do servidor falecido corresponderão ao valor do teto do regime geral, acrescido de 70% (setenta por-cento) do valor que excede à tal teto, limitado ao valor dos vencimentos do Governador do Estado” (sic, fl. 142, vol. 1).



    Sustenta que “não ter seus vencimentos reduzidos consiste em direito adquirido da Autora, ora recorrente, e dos servidores públicos nestas condições, pois tais decorrem de atos jurídicos perfeitos, os quais, na conformidade do art. 5º XXXVI da Constituição, são intocáveis” (fl. 145, vol. 1).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem decidiu:



    “No Estado de São Paulo, o Decreto Estadual n° 48.407/04, em seu artigo 1° estabeleceu, como limite máximo para a remuneração dos servidores públicos, o subsídio mensal recebido pelo Governador do Estado: ‘Artigo 1° - Para fins de aplicação do limite máximo fixado no artigo 8º, da Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, considerar-se-á, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de São Paulo, o valor do subsídio mensal do Governador do Estado.’. 



    O falecido marido da autora percebia a remuneração bruta de R$ 28.199,01 (fls.11/12). Insiste que o valor da pensão, como disse a fls. 4, deveria corresponder a R$ 3.916,20 + R$ 16.997,96 (70% de 24.282,81) = R$ 20.914,16 ou, ao valor do teto remuneratório, correspondente a R$ 18.725,00 e não ao valor de R$ 10.734,74, que lhe vem sendo pago. 



    Todavia, como assentado pelo Min. Gilmar Mendes, na Suspensão de Segurança 4139/SP, de 06.04.2010, ‘a pensão deve ser regida pela norma em vigor na data do falecimento do servidor, sob pena de lesão à ordem pública’. Nesse sentido o SL - AgR 16, Tribunal Pleno, Rel Min. Ellen Grace. Relator p/ o Acórdão Min. Marco Aurélio, DJ 9.3.2007, com ementa assim anotada: Pensão - Servidor Público - Valor - Regência. A pensão é regida pela norma em vigor na data do falecimento do servidor, presente o ato jurídico aperfeiçoado. (...)



    Como bem mencionado pelo ilustre Des urbano Ruiz, na apelação 0045931-18.2010.8.26.0053: ‘Ora, se o teto dos servidores é o subsídio mensal bruto do Governador do Estado, o mesmo critério deve ser utilizado para remuneração dos pensionistas. Utilizar o método sugerido pela apelante resultaria em burla ao redutor constitucionalmente instituído, que deixaria de ser considerado na pensão percebida ou, em outras palavras, a pensionista acabaria por se equiparar ao servidor público, quando o preceito constitucional os diferencia. Por outro lado, inadmissível a incidência de imposto de renda e contribuições previdenciárias sobre verbas que não serão efetivamente recebidas pelos servidores’. 



    Sobre a matéria, há julgado deste E. Tribunal de Justiça: ‘O teto remuneratório estabelecido pela Constituição Federal leva em consideração o valor dos vencimentos brutos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e, por via de consequência, seus reflexos nas demais unidades federativas também devem considerar os vencimentos, proventos e pensões brutas e não liquidas, como pretende a apelante” (fls. 115-116, vol. 1).



    Esse entendimento harmoniza-se com o decidido no Recurso Extraordinário n. 609.381, Tema 480, Relator o Ministro Teori Zavascki. Então, este Supremo Tribunal consolidou a orientação no sentido de que “o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 11.12.2014).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FISCAL DE RENDA. VANTAGEM PESSOAL. TETO REMUNERATÓRIO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. TEMAS 257 E 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.308.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBAS RELATIVAS À BONIFICAÇÃO DE RESULTADOS. SUPERAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. AFRONTA AO ART. 37, XI, CF/88. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.218.224-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Processual. Não atendimento dos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Jurisprudência firmada na Corte no sentido do acórdão embargado. Ausência de similitude fática e jurídica. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. 1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 609.381/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema nº 480, julgado sob a sistemática da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 3. O julgado desencadeador dos embargos de divergência, no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto, reafirmou a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal sobre a matéria. 4. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência. 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.004.516-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. TETO REMUNERATÓRIO: INCIDÊNCIA SOBRE O PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE ANUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Se antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 o teto remuneratório incidia sobre o Prêmio de Produtividade, com mais razão deve ser incluído esse prêmio no redutor do teto remuneratório, previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003” (RE n. 594.574-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.358-RG, Tema 257, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORESPÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora